Tribunal: CARF
Processo: 37071.008934/2005-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
37071.008934/2005-89
ACÓRDÃO
2102-004.114 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WEATHERFORD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/12/2004
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
ADICIONAL
PARA
CUSTEIO
DE
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
DOCUMENTAÇÃO INCOMPATÍVEL. ARBITRAMENTO.
Em procedimento fiscal que for constatada a falta do PPRA, PGR, PCMAT,
PCMSO, LTCAT ou PPP, quando exigíveis ou a incompatibilidade entre estes
documentos, será feito o lançamento arbitrado da contribuição adicional
de risco de acidente do trabalho para financiamento da aposentadoria
especial, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. FALTA DE GERENCIAMENTO.
O simples fornecimento de proteção individual de trabalho pelo
empregador não exclui a hipótese de exposição do trabalhador aos agentes
nocivos à saúde, devendo ser considerado todo o ambiente de trabalho,
sendo devida contribuição adicional por empresas cujos empregados
exerçam atividades sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física.
CONJUNTO PROBATÓRIO. AVALIAÇÃO.
Cabe afastar a exigência do adicional para custeio da aposentadoria
especial quando os autos do processo administrativo não contêm os
elementos mínimos que comprovem a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária.
ACÓRDÃO
Fl. 2162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.114 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37071.008934/2005-89
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares. No mérito, por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário para
excluir do lançamento os valores correspondentes aos estabelecimentos de Mossoró – RN (0005-
61), Aracaju – SE (0006-42) e Natal – RN (0010-29), vencidos os conselheiros Carlos Marne Dias
Alves (relator) e Carlos Eduardo Fagundes de Paula, que negaram provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Cleberson Alex Friess.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente e Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão 10-35.925 - 6a
Turma da DRJ/POA, de 30 de novembro de 2011, (folhas 1.142 a 1.167), que julgou a
IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE e MANTEVE EM PARTE O CRÉDITO.
O referido Acórdão foi proferido em substituição à Decisão-Notificação no
19.422.4/0205/2005 (folhas 676 a 691), anulada pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, através do Acórdão no 2402-01.151 (folhas 1020 a
1031), que determinou que fosse sanada irregularidade e que a autoridade julgadora de primeira
instância emitisse nova decisão.
O crédito previdenciário refere-se à contribuição social relativa ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes
dos riscos ambientais do trabalho, destinado ao financiamento das aposentadorias especiais
previstas nos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91.
De acordo com o Relatório Fiscal (folhas 512 a 521), a apuração se deu em virtude
de a empresa não haver comprovado o eficaz gerenciamento do ambiente de trabalho, bem como
o eficaz controle dos riscos ocupacionais existentes, de acordo com a legislação vigente.
Fl. 2163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.114 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37071.008934/2005-89
3
A base de cálculo foi arbitrada e teve por parâmetro as remunerações dos
trabalhadores que recebiam adicional de insalubridade/periculosidade (Relatório de Lançamentos
- RL, por competência e por estabelecimento).
Sobre a base de cálculo apurada, foram aplicadas as seguintes alíquotas mínimas:
a) 2% para o período de 04/1999 a 08/1999;
b) 4% para as competências 09/1999 a 02/2000; e
c) 6% para o período a partir de 03/2000.
Durante o procedimento fiscal, foram constadas as seguintes irregularidades:
a) teria sido verificado em estabelecimento da Recorrente ruído de alta
intensidade, em especial quando utilizado um tipo de aço no torno MKD, e
inexistiria equipamento de proteção coletiva;
b) a Recorrente teria deixado de apresentar as memórias de cálculo das medições
para o agente ruído constantes dos laudos técnicos e PPRA;
c) existência de relatórios elaborados pela CLÍNICA BENVIER indicando que alguns
empregados teriam agravamento de perda auditiva;
d) falta de comprovação de que os EPI teriam sido entregues periodicamente pela
Recorrente; e
e) não teria sido apresentado regularmente os Programas de Controle Médico e
Saúde Ocupacional (PCMSO), Programas de Prevenção de Riscos Ambientais
(PPRA) e Laudos Técnicos das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT)
referente a alguns períodos e estabelecimentos.
As seguintes documentações serviram de base para apuração do crédito: Folhas de
Pagamento; GPS; GFIP; LTCAT; PPRA; PCMSO e Relatório de Análise de Gerenciamento de Riscos
realizado pelo Supervisor Médico Pericial do INSS em Caxias do Sul.
Em sede de Impugnação (folhas 613 a 639), foram apresentados os seguintes
argumentos:
1) Decadência: alegando que o prazo decadencial para créditos previdenciários
é de 5 anos (conforme Código Tributário Nacional) e não os 10 anos
previstos na Lei 8.212/91;
2) Inconstitucionalidade de Normas Regulamentadoras: a defesa argumentou
que a fiscalização se baseou em normas do Ministério do Trabalho que
violam o princípio da legalidade, criando obrigações não previstas em lei e,
consequentemente, seriam inconstitucionais. Além disso, questiona a
competência do INSS para fiscalizar tais normas;
3) Cumprimento das Obrigações: afirmando ter sempre cumprido suas
obrigações principais e acessórias, apresentando documentos como
Fl. 2164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.114 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37071.008934/2005-89
4
Programas de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e Programas de
Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), notas fiscais de
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Parecer de Fonoaudióloga para
atestar a estabilidade auditiva de funcionários. Contesta também a avaliação
fiscal sobre o nível de ruído e a eficácia dos EPI;
4) Deficiências na Fiscalização: critica a superficialidade da fiscalização, que
teria se baseado em suposições e em uma única medição de ruído na matriz
para estender a autuação a todas as filiais. Alega que foram desconsideradas
evidências de conformidade da empresa e que os documentos apresentados
atendiam às exigências normativas do INSS; e
5) Proporcionalidade na Cobrança: sustenta que, caso haja alguma dívida, o
cálculo do adicional deveria incidir apenas sobre o número de trabalhadores
efetivamente expostos a agentes nocivos, e não sobre a totalidade dos
empregados.
Posteriormente, foram realizadas Diligências (folhas 672 a 674) e, de acordo com o
Parecer da Fiscalização, foi mantida a autuação, tendo em vista que os documentos apresentados
pela defesa já haviam sido analisados e eram desprovidos de valor probatório, haveria assim
irregularidades na substituição de EPI (doc.3) e na documentação (doc.8).
O julgador de 1a instância julgou o lançamento procedente, conforme Decisão-
Notificação no 19.422.4/0205/2005 (folhas 676 a 691).
A empresa recorreu da decisão de primeira instância ao Conselho de Recursos da
Previdência Social (CRPS).
Em 01/03/2007, foi emitido Ato Decisório no 62, exarado pela 2a Câmara de
Julgamento do CRPS, convertendo o julgamento em diligência, para que fosse realizada inspeção
em cada local de trabalho da empresa (matriz e filiais) por Médico Perito da Previdência Social, de
forma a comprovar a efetiva exposição dos empregados da empresa a agentes nocivos.
Após as novas inspeções, a empresa se manifestou contestando os laudos periciais
e reiterando que em algumas unidades não havia exposição a agentes nocivos (folhas 996 a 1011).
A segunda Turma Ordinária da 4a Câmara de julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, em 20/09/2010, através do Acórdão 2402-01.151 (folhas 1020
a 1031), declarou que a Decisão Notificação no 19.422.4/0205/2005, não pode subsistir, posto que
negligenciou a oportunidade da recorrente de se contrapor a alegações trazidas aos autos pelo
fisco, declarando a nulidade da Decisão de 1a instância. Determinou que os demais atos
posteriores a referida decisão, que não sejam ligados por meio de uma subordinação, não devem
ser anulados. Assim, não deverão ser atingidas pela nulidade, as diligências determinadas pela 2a
Câmara de Julgamento do CRPS, pois são atos processuais independentes do ato viciado.
Fl. 2165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.114 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37071.008934/2005-89
5
O Acórdão solicita que o fisco realize a diligência de inspeção no estabelecimento
de Caxias do Sul ou emita Parecer manifestando o motivo de sua não realização.
A fiscalização esclareceu que realizar nova inspeção não seria razoável, visto que
não refletiria as condições do período fiscalizado (1999-2004).
Em atendimento à determinação constante do Acórdão referido, foi remetida ao
contribuinte cópia do resultado da diligência fiscal (folhas 672 a 674), efetuada antes da decisão
de 1a Instância, e do pronunciamento fiscal (folhas 1038 a 1039), reabrindo-se prazo de trinta dias
para manifestação.
A empresa reiterou o pedido de nulidade do lançamento por metodologia falha da
fiscalização e incompetência do INSS. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da
decadência para parte do período (abril/1999 a março/2000) e o cálculo do adicional apenas para
trabalhadores expostos e o levantamento do depósito administrativo realizado.
O resumo do Relatório Fiscal e dos argumentos de Impugnação, constam do
Acórdão 10-35.925 - 6a Turma da DRJ/POA, de 30 de novembro de 2011, (folhas 1.142 a 1.167),
que teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/12/2004
NFLD DEBCAD no 35.804.905-9
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
DECADÊNCIA. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
EXIGÊNCIA. AFERIÇÃO INDIRETA. RETIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
A Súmula Vinculante no 8 do STF declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46, da
Lei 8.212/91 que tratam de decadência e prescrição, razão pela qual deve ser
aplicado o prazo decadencial de cinco anos, previsto no CTN. A ausência de
pagamento antecipado enseja a aplicação da regra decadencial prevista no art.
173, I, parágrafo único do CTN. Ação fiscal iniciada em 21/09/2004 pode abranger
o período de 04/1999 a 12/2004. O adicional de risco de acidente do trabalho
para financiamento da aposentadoria especial é devido pelas empresas cujos
empregados exerçam atividades sob condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física. A falta do PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT ou
PPP, quando exigíveis ou a incompatibilidade entre esses documentos, enseja a
apuração por arbitramento da contribuição adicional, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário. A convicção deve ser formada mediante o conjunto de
indícios e provas disponíveis nos autos. Exclui-se do lançamento os
estabelecimentos/períodos em que demonstrada a inexistência de exposição a
agentes nocivos
Impugnação Procedente em parte
Crédito Tributário Mantido em parte
Fl. 2166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.114 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37071.008934/2005-89
6
Cientificada do acórdão supracitado, a recorrente apresentou Recurso Voluntário
(folhas 1296 a 1393), alegando em síntese:
Em Preliminar:
i. Nulidade da NFLD por incompetência do INSS para analisar documentos
obtidos, cuja competência é exclusiva do Ministério do Trabalho;
ii. Nulidade ao arbitrar o valor da contribuição adicional para o financiamento
da aposentadoria especial foi feito para todos os empregados de todos os
estabelecimentos da empresa considerando uma única medição de ruído
feita em um único estabelecimento (Caxias do Sul) e sem considerar o efeito
dos equipamentos de proteção individual;
No Mérito
iii. Inconstitucionalidade por violação ao princípio da legalidade, visto que as
infrações têm como fundamento Normas Regulamentadoras do Ministério
do Trabalho e as referidas normas seriam manifestamente inconstitucionais,
visto que a competência para expedir as referidas normas complementares
estaria restrita a criar condições para o fiel cumprimento da lei, sendo
vedada a criação de obrigações e cominação de penalidades;
iv. Descabimento das alegações relativas a nível do agente ruído e da utilização
de EPI. O nível de ruído existente no estabelecimento em que foi realizada
auditoria seria superior ao nível indicado nos laudos técnicos apresentados
pela Recorrente, em especial na área do tomo mecânico MKD;
v. A Recorrente não possui, nem nunca possuiu, empregados expostos a
agentes nocivos de maneira a ensejar o recolhimento da contribuição
adicional destinada ao financiamento das aposentadorias especiais e,
mesmo nas hipóteses em que foi identificado qualquer agente nocivo,
restou comprovado o correto uso dos Equipamentos de Proteção Individual;
vi. O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), ao contrário das
alegações formuladas pela fiscalização, teria seria elaborado de acordo com
as disposições contidas na NR-09;
vii. O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) teria sido
devidamente apresentado e discutido, conforme Atas da CIPA.
Ao final, a recorrente requer que seja recebido e provido o Recurso Voluntário para
reformar o acórdão proferido pela Delegacia de Julgamento, declarando improcedente a NFLD n°
35.804.905-9, seja pela completa nulidade da Autuação, seja por sua manifesta improcedência.
Este é o Relatório.

Fl. 2167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.114 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37071.008934/2005-89
7
VOTO VENCIDO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
1) Preliminar
1.1)
Da competência para fiscalizar
Quanto à competência legal do Auditor Fiscal para fiscalizar e constituir o crédito da
contribuição previdenciária para custeio de aposentadorias especiais, cumpre esclarecer que a
competência do Auditor Fiscal para fiscalizar e constituir o crédito da contribuição previdenciária
para custeio das aposentadorias especiais está prevista nos:
a) artigo 22, II, da Lei 8.212/91 (Lei n° 9.732, de 11/12/1998, que incluiu no rol
das contribuições das empresas o adicional do SAT/RAT);
b) artigo 58, § 3o, e artigo 133, ambos da Lei 8.213/91;
c) artigos 68, § 5°; 338, § 3°, e o anexo IV, do RPS; e
d) Lei no 10.666/03, Lei no 10.593/02 e Lei no 11.098/05.
O inciso II do artigo 22 da Lei n° 8.212/91, vigente à época, atribui ao INSS
competência de fiscalizar esta contribuição.
A Lei no 10.593/2002, em seu artigo 8°, assim estabelece as atribuições dos AFPS:
art. 8° - São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor Fiscal da Previdência Social,
relativamente às contribuições administradas pelo Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS.
I - em caráter privativo:
a) executar auditoria e fiscalização, objetivando o cumprimento da legislação da
Previdência Social relativa às contribuições administradas pelo INSS, lançar e constituir
os correspondentes créditos apurados;
Quanto à fiscalização específica de riscos ocupacionais, a IN INSS/DC 100/2003
baseada no Decreto n° 4.882/2003, estabelece, que o Auditor Fiscal deve verificar a regularidade e
a conformidade das demonstrações ambientais, bem como os controles internos das empresas,
relativos ao gerenciamento dos riscos ocupacionais.
A IN 99/2003 estabeleceu as demonstrações ambientais para efeito de
aposentadoria especial e diretamente ligadas ao fato gerador da contribuição previdenciária.
Dito isso, a competência legal do Auditor Fiscal da Receita Federal é verificação do
gerenciamento ambiental da empresa para constatar a existência ou não do fato gerador da
Fl. 2168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.114 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37071.008934/2005-89
8
contribuição previdenciária, nesse caso, a efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos
estabelecidos, o que não se confunde com a competência dos Auditores Fiscais do Trabalho que é
promover a fiscalização do cumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho.
Não assiste razão à recorrente.
1.2) Do lançamento por arbitramento
A recorrente alegas nulidade do lançamento por arbitramento de contribuição
adicional para custeio da aposentadoria especial sob o argumento de omissão de informação
verdadeira e de que os documentos apresentados não atenderiam as formalidades legais exigidas
por conter informações diversas da realidade.
Afirma que os documentos estavam de acordo com os normativos vigentes e que
sempre cumpriu as obrigações principais e acessórias.
Pois bem.
A existência ou não de riscos ambientais em níveis ou concentrações que
prejudiquem a saúde ou a integridade física do trabalhador é comprovada mediante a
apresentação de demonstrações ambientais.
O art. 400 da Instrução Normativa INSS/DC No 100, de 18.12.2003, vigente à época
do lançamento, determinava que a Fiscalização Previdenciária deveria verificar as demonstrações
ambientais, os controles internos da empresa relativos ao gerenciamento dos riscos ocupacionais,
entre outras informações necessárias para verificar a cobrança da contribuição adicional para
custeio da aposentadoria especial, prevista no § 6o do art. 57 da Lei 8.213/91.
A fiscalização apreciou, entre outras, as seguintes demonstrações ambientais:
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, Programa de Controle Médico e Saúde
Ocupacional – PCMSO, Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT.
O artigo 410 da Instrução Normativa INSS/DC no 100, de 18 de dezembro de 2003,
vigente à época do lançamento, dava suporte ao arbitramento da contribuição adicional:
Art. 410. Em procedimento fiscal que for constatada a falta do PPRA, PGR, PCMAT,
PCMSO, LTCAT ou PPP, quando exigíveis ou a incompatibilidade entre estes
documentos o AFPS fará, sem prejuízo das autuações cabíveis, o lançamento
arbitrado da contribuição adicional, com fundamento legal previsto no § 3o do
artigo 33 da Lei 8.212/91, combinado com o artigo 233 do RPS, cabendo à
empresa o ônus da prova em contrário.
No presente caso, o lançamento por arbitramento das contribuições deu-se em
função da desconsideração das demonstrações ambientais apresentadas pela empresa, bem como
pela falta de apresentação destas para alguns estabelecimentos da notificada, durante a ação
fiscal.
Fl. 2169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.114 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37071.008934/2005-89
9
Vale ressaltar que, além da não apresentação de determinados documentos, a
empresa foi autuada, através do DEBCAD no 35.804.900-8, de 29-03-2005, processo no
37071.008933/2005-34, com base na disposição legal expressa no artigo 33, §§ 2° e 3°, da Lei no
8.212/91, combinado com o art. 233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social
(RPS), por ter apresentado os Programas de Prevenção de Riscos Ambientais — PPRA, Laudos
Técnicos de Condições Ambientais do Trabalho — LTCAT, bem como os Programas de Controle
Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO, período de 1997, 1999 a 2005, em desacordo com a
legislação.
O referido Auto de Infração foi julgado procedente em decisão de 1a instância
administrativa.
Tendo em vista que os documentos apresentados pela autuada estavam
deficientes, impossibilitando o levantamento dos empregados efetivamente expostos e o grau de
exposição, o lançamento foi efetuado por arbitramento, considerando como base de cálculo
somente a remuneração dos trabalhadores que recebiam adicional de
insalubridade/periculosidade em todos os estabelecimentos da empresa.
As inconsistências e omissões constam no Relatório fiscal (folhas 512 a 521) e não
foram completamente saneadas por ocasião da defesa.
Após análise da impugnação, os autos foram baixados em diligência para análise e
pronunciamento das auditoras notificantes sobre os documentos apresentados. As auditoras
manifestaram-se às fls. 672/674, concluindo que:
“a defesa apresentada em nada altera o levantamento arbitrado pela fiscalização,
tendo em vista que em nenhum momento são sanadas as irregularidades
apontadas nos documentos PPRA, LTCAT, os quais embasam o arbitramento das
contribuições sociais relativas ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais, destinado ao financiamento das aposentadorias especiais.”
Uma vez constatada a deficiência das demonstrações ambientais apresentadas pela
autuada, conclui-se que a empresa não gerenciava adequadamente o seu ambiente e que havia
trabalhadores sujeitos a condições especiais, que prejudicariam a saúde ou a integridade física.
A contribuição adicional, destinada ao financiamento das aposentadorias especiais
foi calculada mediante aplicação de alíquotas discriminadas no Relatório Fiscal, consideradas em
seu percentual mínimo, visto não ser possível identificar os parâmetros para determinação do
tempo exigido para aposentadoria especial.
Dito isso, correto o arbitramento da base de cálculo.
1.3) Das alegações de Ilegalidade e Inconstitucionalidade.
A recorrente alega a existência de ilegalidade e inconstitucionalidade nos atos
praticados, visto que as alegações formuladas pelas autoridades fiscais do INSS têm como
Fl. 2170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.114 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37071.008934/2005-89
10
fundamento Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, a saber: NR-7 — Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional PCMSO e NR-9 — Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais — PPRA, aprovadas pelas Portarias nos 24/94 e 25/94 do Secretário de Segurança e
Saúde no Trabalho do Ministério do Trabalho.
As referidas normas seriam manifestamente inconstitucionais, sendo assim, em
hipótese alguma poderia a recorrente ter sido autuada com base em suas disposições. A
competência do Ministério do Trabalho para expedir normas complementares encontra-se
expressamente prevista pelo artigo 200 da CLT. Este poder regulamentar tem a função de criar
condições para o fiel cumprimento da lei, razão pela qual deve restringir-se às determinações
legais, sendo-lhe vedada a criação de obrigações e cominação de penalidades.
Pois bem.
A atividade do Auditor-Fiscal é meramente executiva e vinculada ao fiel
cumprimento da legislação (assim, entendido, leis e normas complementares), por força do
princípio constitucional da legalidade de que trata o art.37 da CF a que está submetido todo
servidor público.
Nesse sentido, uma vez positivada uma norma, esta presume-se válida e conforme
o direito, não podendo a autoridade administrativa negar-lhe cumprimento, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do parágrafo único do art. 142, do CTN, abaixo
reproduzido:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
No mesmo sentido, dispõe o artigo 26-A do Decreto 70.235/72, que disciplina o
contencioso administrativo fiscal:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo que:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002; b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Fl. 2171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.114 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37071.008934/2005-89
11
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou c) pareceres do Advogado-
Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.
O tema declaração de inconstitucionalidade já está pacificado na Súmula CARF no 2,
segundo a qual o órgão não detém essa competência.
Súmula CARF no 2 (Aprovada pelo Pleno em 2006)
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Nesse sentido, uma vez positivada uma norma, esta presume-se válida e conforme
o direito, não podendo a autoridade administrativa negar-lhe cumprimento, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do parágrafo único do art. 142, do CTN, abaixo
reproduzido:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
No mesmo sentido, dispõe o artigo 26-A do Decreto no 70.235/72, que disciplina o
contencioso administrativo fiscal:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo que:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002; b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou c) pareceres do Advogado-
Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.
Ante o exposto, não assiste razão à recorrente.
2) Mérito
2.1) Das demonstrações ambientais
Fl. 2172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.114 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37071.008934/2005-89
12
A recorrente alega descabimento das alegações relativas a nível do agente ruído,
contestando o fato de que o nível de ruído existente, no estabelecimento em que foi realizada
auditoria, seria superior ao nível indicado nos laudos técnicos apresentados pela Recorrente, em
especial na área do tomo mecânico MKD.
Pois bem.
Não se trata de descaracterização ou desconsideração de dados ou procedimentos
técnicos na área de saúde e segurança do trabalho constantes dos documentos ambientais. O
trabalho da fiscalização foi analisar as informações prestadas pela própria empresa nos
documentos ambientais e verificar através de evidências materiais que as informações existentes
nos documentos não correspondem com a realidade.
Conforme Relatório Fiscal, foi constatada a incoerência das demonstrações
ambientais com as evidências relacionadas às condições do meio ambiente de trabalho. A
fiscalização relata que a ação fiscal foi desenvolvida nas dependências da empresa e que, em
determinados dias do mês, percebiam que o nível ruído produzido na fábrica era maior do que o
habitual e segundo informações do técnico de segurança da empresa o mesmo ocorria alguns dias
no mês, quando era usinado um tipo de aço especial no torno MKD.
O torno MKD é mecânico e funcionava diuturnamente, sem que nenhum anteparo
ou equipamento de proteção coletiva estivesse instalado para diminuir o ruído produzido durante
sua utilização.
Os livros de atas da CIPA, no período de novembro de 1997 a setembro de 2004,
relatam o problema de "ruído" na área do torno MKD, além de outras fontes de ruído, desde
1997. A mudança para o endereço atual e a consequente mudança de layout não trouxe solução
para o problema.
Os relatos apresentados nas Atas da CIPA com relação ao "problema de ruído no
torno MKD" são diametralmente opostos ao que consta nos laudos apresentados pela empresa
pois, segundo estes laudos, o nível ruído estaria dentro dos padrões aceitáveis. De acordo com as
Atas, o problema é sempre apontado, mas as decisões em relação a tentar diminuir o nível de
ruído do referido torno ficavam sempre em aberto, sem solução.
A empresa em sua defesa apenas alegou que os laudos foram elaborados por
renomado engenheiro de Segurança do Trabalho e que, especificamente na área do torno
mecânico MKD, a avaliação realizada indica nível inferior ao previsto em lei.
A autuada não se manifestou sobre as evidências relatadas e nem fez prova de que
as mesmas não ocorreram.
Quanto às conclusões da fiscalização relativo ao nível de ruído, também foram
considerados os Relatórios de Audiometria verificados pelas auditoras fiscais com auxílio do
Supervisor Médico Pericial do INSS em Caxias do Sul, os quais constam nomes de diversos
empregados com alterações auditivas, indicando existirem empregados com agravamento de
Fl. 2173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.114 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37071.008934/2005-89
13
perda auditiva, sugerindo inclusive a realização de exames mais aprofundados no sentido de
verificar se estas perdas auditivas são ou não induzidas por ruído ocupacional.
Consta como exemplo o segurado empregado Dino Ernesto Grandi que, desde
2002, aparece nos relatórios como sugestivo de agravamento de PAIR – Perda Auditiva Induzida
por Ruído, com indicação de realização de exames de avaliação radiológica completa e avaliação
otorrinolaringológica.
No entanto, até 12/2004 tais exames não haviam sido realizados. Não havia,
portanto, nenhum diagnóstico conclusivo. No prazo de defesa, a empresa acostou o parecer
elaborado pela Dra. Glenda Valesca Duarte Pires relatando as situações de saúde auditiva das
pessoas listadas pela fiscalização como portadores de perda auditiva, bem como as datas do
último exame realizado.
A fiscalização, em atendimento à diligência solicitada pelo então setor de análise de
defesas e recursos de Caxias do Sul, relatou que, durante a ação fiscal, nos documentos
analisados, especificamente nas fichas clínicas, não havia nenhuma referência ou indicação de que
tais funcionários teriam sido encaminhados para uma avaliação especializada. Salienta-se que não
foi apresentado nenhum diagnóstico conclusivo para o Sr. Dino Ernesto Grandi.
A falta destas informações nos documentos disponibilizados à fiscalização, em que
pesem as justificativas apresentadas, sugere a existência de falha no gerenciamento do risco
ruído, principalmente porque existe no PCMSO previsão de realização de audiometrias periódicas
em funcionários expostos ao ruído, porém, é necessário o gerenciamento destas audiometrias
para que elas tenham alguma utilidade.
Ademais, destaca-se o disposto na NR-7, item 7.4.5., que determina que os dados
obtidos nos exames médicos, incluindo avaliação clínica e exames complementares, as conclusões
e as medidas aplicadas deverão ser registradas em prontuário clínico individual, que ficará sob a
responsabilidade do médico-coordenador do PCMSO.
A recorrente também não foi capaz de comprovar que considera medidas coletivas
(EPC) e não negligencia proteção na causa. A recorrente alega que os fundamentos utilizados pelo
Médico Pericial do INSS são meras suposições, no entanto, o parecer de fls. 555/559, demonstra
que foram baseados em documentos e evidências materiais.
O relatório elaborado pelo Supervisor Médico Pericial do INSS em Caxias do Sul, a
respeito da metodologia empregada pela empresa no gerenciamento de riscos ambientais é
decorrente de solicitação feita pela fiscalização que se encontrava em ação fiscal na empresa.
O Perito do INSS analisou os prontuários médicos dos segurados empregados com
indícios de perdas auditivas, Laudos Técnicos das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT),
Programas de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), Programas de Controle Médico e Saúde
Ocupacional (PCMSO) e visitou o setor produtivo e administrativo da empresa.
Fl. 2174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.114 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37071.008934/2005-89
14
Para ratificar o parecer do médico perito do INSS, no que diz respeito
especificamente ao setor de tornos, é feita referência ao Livro de Inspeção do Trabalho do
estabelecimento matriz verificado na ação fiscal (cópias fls. 592/599). Conforme descrito no
Relatório Fiscal, desde 1998, já havia sinais de medidas para isolar o motor do torno MKD e para
complementar o PCMSO. Em 2003, consta prazo para que a empresa complemente o Laudo
Técnico e diminua o ruído do torno MKD II. O Termo de notificação (folha 600) deixa claro que a
metodologia utilizada na medição do nível ruído contida no laudo apresentado pela empresa não
é adequada, devendo ser feita máquina a máquina. Diante do exposto, a justificativa da empresa
de que a medição do nível ruído leva em consideração a particularidade de cada ambiente não é
sustentável.
Ante o exposto, não assiste razão à recorrente.
2.2) Do uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI)
Quanto à indicação de uso de EPI para justificar o eficaz gerenciamento do
ambiente de trabalho, é mister esclarecer que a simples informação da existência de Equipamento
de Proteção Individual – EPI por si só não descaracteriza o enquadramento da atividade como
especial.
No caso de indicação do uso de EPI, deve ser analisada a efetiva utilização dos
equipamentos durante toda a jornada de trabalho, bem como analisadas as condições de
conservação, higienização periódica e substituições a tempos regulares, a depender da vida útil
deles.
O Relatório Fiscal descreve que, na empresa, não existia periodicidade regular para
a entrega do EPI e que o PPRA se limita a citar a necessidade da utilização deles como forma de
atenuar o ruído existente, deixando de explicitar o controle das condições de conservação,
higienização periódica e substituições a tempos regulares.
Após análise da Impugnação, os autos foram baixados em diligência para análise e
pronunciamento das auditoras notificantes sobre os documentos apresentados, que assim se
manifestaram às fls. 672/674:
- O Doc. 03 da peça de defesa – xerox de notas fiscais de aquisição de EPI -
efetivamente comprovam que a empresa compra os equipamentos de proteção
com certificação, no entanto, as Fichas de Controle de EPI apresentadas apenas
convalidam o já relatado no Relatório Fiscal, ou seja, que os equipamentos de
proteção individual não são substituídos a períodos regulares como prevê a
legislação em vigor. Reiterando, desta forma, mais um dos itens que atestam o
mau gerenciamento dos riscos ambientais no ambiente de trabalho.
O parecer do perito médico do INSS diz que os EPI utilizados pela empresa são
fornecidos sem um controle de registro rigoroso. De acordo com o previsto na NR-9, a utilização
do EPI deve envolver, no mínimo, entre outros quesitos, o estabelecimento de normas ou
procedimentos para promover o fornecimento, uso, guarda, higienização, conservação,
Fl. 2175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.114 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37071.008934/2005-89
15
manutenção e reposição do EPI, visando garantir as condições de proteção originalmente
estabelecidas.
A utilização de EPI deve ser implementada quando comprovada a inviabilidade
técnica da adoção de medidas de proteção coletiva ou quando estas não forem suficientes ou
encontrarem-se em fase de estudo, planejamento ou implantação ou ainda em caráter
complementar ou emergencial.
O simples fornecimento de proteção individual de trabalho pelo empregador não
exclui a hipótese de exposição do trabalhador aos agentes nocivos à saúde, devendo ser
considerado todo o ambiente de trabalho.
Após análise dos documentos apresentados na defesa, com relação ao EPI, a
fiscalização relata que os documentos apenas comprovam a compra dos equipamentos de
proteção com certificação, no entanto, as fichas de controle de EPI apresentadas apenas
convalidam o já relatado acima e no relatório fiscal.
Ante o exposto, não assiste razão à recorrente.

2.3) Do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA),
A recorrente alega que elabora o PPRA de acordo com as disposições contidas na
NR-09 e que tal assertiva pode ser comprovada através dos documentos que anexa ao Recurso.
Pois bem.
A Norma Regulamentadora (NR) no 09, dita as regras para elaboração e
implementação do PPRA, que visam à preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores,
através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de
riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em
consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais.
A efetividade do PPRA depende da verificação contínua de suas metas. Conforme o
item 9.2.1.1 da NR 9, é obrigatória uma análise global anual do PPRA para avaliar seu
desenvolvimento, realizar ajustes e estabelecer novas metas e prioridades.
A alegação da recorrente de que seus PPRA eram "basicamente iguais" devido à
ausência de alterações no ambiente de trabalho foi rejeitada, pois a legislação exige uma avaliação
anual dos procedimentos, mesmo que as condições de trabalho não tenham mudado.
A fiscalização apurou uma constância das informações, nos documentos de 1997 a
2004, em todos os estabelecimentos, indicando uma falta de análise dinâmica.
A análise dos PPRA apresentados revelou sérias deficiências:
a) Planejamento Inadequado: não foram fixadas metas e objetivos claros, nem
foi estabelecido um cronograma com prazos definidos. As ações listadas
Fl. 2176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.114 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37071.008934/2005-89
16
eram genéricas e de rotina (como treinamentos e fiscalização de EPI), sem
prever melhorias ambientais necessárias;
b) Estratégia e Metodologia Ausentes: a falta de metas e cronogramas
inviabilizou a definição de uma estratégia clara sobre como alcançar os
objetivos do programa; e
c) Documentação Deficiente: diante dessas irregularidades, os documentos
foram considerados inadequados.
Além disso, foram constatadas falhas na comprovação das condições de trabalho
para empregados em instalações da Petrobrás.
A recorrente apresentou apenas modelos de anexos contratuais, mas não forneceu
documentos que atestassem o cumprimento das exigências de gerenciamento ambiental da
Petrobrás, como PPRA e Laudos Técnicos das Condições Ambientais de Trabalho específicos para o
estabelecimento de Macaé.
Em suma, estas são as razões não superadas pela recorrente e que conduziram à
manutenção do auto de infração:
PPRA Deficiente:
1) Falta de Análise Anual Concreta: embora a NR 09 exija uma análise global
anual do PPRA para ajustes e novas metas (item 9.2.1.1), a empresa
apresentou documentos "basicamente iguais" por anos (1997 a 2004) para
todos os estabelecimentos, alegando ausência de mudanças no ambiente de
trabalho, o que não é aceitável pela legislação;
2) Planejamento e Metas Inexistentes: os PPRA não continham planejamento
anual claro, metas e prioridades definidas, nem cronogramas com prazos. As
ações eram genéricas, focadas apenas em rotinas como treinamentos, sem
prever melhorias ambientais;
3) Estratégia e Metodologia Vagas: a falta de metas e cronogramas claros
inviabilizou a definição de estratégias e métodos de ação para alcançar os
objetivos do PPRA; e
4) Não Comprovação de Acordos: A empresa não apresentou provas do
cumprimento das exigências contratuais da Petrobrás para o gerenciamento
ambiental, especialmente em Macaé.
Ante o exposto, não assiste razão à recorrente.
2.4) Do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)
A recorrente alega que o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
(PCMSO) teria sido devidamente apresentado e discutido, conforme Atas da CIPA.
Fl. 2177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.114 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37071.008934/2005-89
17
Pois bem.
Regulamentado pela Norma Regulamentadora n.o 07 (NR 07), o PCMSO visa
primordialmente à promoção e preservação da saúde dos trabalhadores. Sua elaboração e
implementação devem ser pautadas nos riscos à saúde identificados, especialmente aqueles
avaliados pela NR 9, com o propósito de prevenir, rastrear e diagnosticar precocemente agravos à
saúde relacionados ao trabalho, além de identificar doenças profissionais ou danos irreversíveis à
saúde (NR 07, itens 7.1.1, 7.2.1, 7.2.4 e 7.2.3).
A execução do PCMSO deve seguir um planejamento anual, culminando na
elaboração de um Relatório Anual, conforme o item 7.4.6 da NR 07, que deve:
a) Discriminar, por setor, o número e a natureza dos exames médicos (clínicos
e complementares);
b) Apresentar estatísticas de resultados considerados anormais;
c) Detalhar o planejamento das ações de saúde para o ano seguinte, seguindo
o modelo do Quadro III da NR-07 (NR 07, item 7.4.6.1); e
d) Ser apresentado e discutido: na Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes (CIPA), quando existente, e sua cópia anexada ao livro de atas da
comissão (NR 07, item 7.4.6.2).
A ausência do Relatório Anual compromete seriamente a avaliação da eficácia do
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) na gestão de riscos ocupacionais. O relatório
do PCMSO é um instrumento vital para:
a) Analisar resultados do controle médico da saúde dos trabalhadores;
b) Caracterizar o nexo causal entre danos à saúde e as condições de trabalho; e
c) Possibilitar a prevenção e o diagnóstico precoce de agravos à saúde
relacionados ao trabalho.
Embora definidos por normas trabalhistas, o PPRA e o PCMSO são documentos
essenciais para a auditoria previdenciária. Eles atuam como instrumentos de gerenciamento,
controle e avaliação de riscos, fornecendo dados sobre a presença de agentes nocivos no
ambiente de trabalho.
Quando esses agentes superam os limites de tolerância previstos na legislação
previdenciária e não são controlados, podem implicar:
a) Concessão de aposentadoria especial aos trabalhadores expostos, conforme
o art. 57 da Lei no 8.213/91; e
b) Obrigatoriedade de recolhimento de contribuição adicional ao INSS pela
empresa para o financiamento desse benefício, nos termos do § 6o do artigo
57 da mesma lei.
Fl. 2178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.114 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37071.008934/2005-89
18
Alegações sobre a ausência de empregados expostos a agentes nocivos, bem como
pedidos de novas inspeções para períodos passados, geralmente não são aceitas se a inspeção
atual não refletir a situação da época fiscalizada. Um laudo pericial judicial que constate melhorias
recentes, por exemplo, não abrange períodos anteriores ao das melhorias.
As decisões de fiscalização previdenciária são detalhadas por estabelecimento:
a) Simões Filho (CNPJ 93.189.694/0004-80): O levantamento de contribuição
adicional foi mantido. A empresa falhou em demonstrar o gerenciamento
dos riscos, especialmente no controle de EPIs (fornecimento, guarda,
higienização, troca e fiscalização do uso), resultando na exposição de
trabalhadores a agentes nocivos entre abril de 1999 e dezembro de 2004.
b) Mossoró (CNPJ 93.189.694/0005-61): A contribuição adicional foi excluída
para o período de 05/2004 a 12/2004, pois não houve enquadramento pela
perícia médica. Contudo, para as competências de 07/1999 a 04/2004, a
contribuição foi mantida pela ausência de parecer conclusivo.
c) Aracaju (CNPJ 93.189.694/0006-42): O lançamento foi mantido. Embora a
Perícia Médica do INSS tenha atestado em 2008 a inexistência de exposição
atual, o relatório não cobria o período fiscalizado (07/1999 a 12/2004). O
lançamento baseou-se na remuneração de empregados que recebiam
adicional de insalubridade/periculosidade, e a atividade da filial no período
não era apenas administrativa.
d) Macaé (CNPJ 93.189.694/0007-23): O lançamento foi mantido até 13/2004.
A contestação da empresa foi refutada porque um processo administrativo
anterior já havia confirmado a deficiência dos documentos de controle de
riscos, sendo que a empresa só comprovou conformidade após 2004.
e) Natal (CNPJ 93.189.694/0010-29): O lançamento para o período de 05/2004
a 13/2004 foi mantido. Não houve visita pericial devido à transferência da
unidade (ocorrida somente em 2007), e a empresa não apresentou provas
da inexistência de exposição a agentes nocivos.
Desta forma, os lançamentos de contribuição adicional focaram apenas nos
empregados que recebiam adicional de insalubridade/periculosidade, visto que quando há
exposição a agentes nocivos e comprovação da ausência de gerenciamento de riscos, os segurados
devem ser enquadrados para efeitos de aposentadoria especial.
Após análise da impugnação, os autos foram baixados em diligência para análise e
pronunciamento das auditoras notificantes sobre os documentos apresentados, que assim se
manifestaram às fls. 672/674:
Fl. 2179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.114 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37071.008934/2005-89
19
No Doc. 09, constam relatórios anuais do PCMSO, que não foram apresentados
durante a ação fiscal, porém continuam pendentes os relatórios anuais do PCMSO
para os períodos e estabelecimentos listados às fls. 673.
O Doc. 06 demonstra que apesar das atas da CIPA anexadas mencionarem a
realização de palestras e treinamentos, em nenhum momento elas comprovam
que o relatório anual do PCMSO é apresentado, e muito menos discutido nas
reuniões da CIPA.
Em suma, foi mantida a autuação em relação ao Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional (PCMSO) pelas seguintes irregularidades:
1) Embora alguns relatórios anuais do PCMSO tenham sido apresentados, após
a ação fiscal, vários outros continuaram pendentes e não foram
apresentados; e
2) As atas da CIPA não comprovavam que o relatório anual do PCMSO foi
efetivamente apresentado e discutido nas reuniões da comissão, conforme
exigido pela NR 07.
Ante o exposto, não assiste razão à recorrente.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares e,
no mérito, NEGAR PROVIMENTO.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Redator designado
Peço licença para divergir do voto do I. Relator, a fim de dar parcial provimento ao
recurso voluntário interposto pelo contribuinte.
Extrai-se dos autos do processo administrativo que o lançamento de ofício resultou
da falta de comprovação pela empresa do eficaz gerenciamento e controle dos riscos ocupacionais
existentes no ambiente de trabalho, de acordo com a legislação de regência (fls. 512/527).
Segundo o Relatório Fiscal, os estabelecimentos da empresa abrangidos pelo
lançamento compreendem (fls. 523):
(i) CNPJ 93.189.694/0001-38: Caxias do Sul-RS (matriz); (ii) CNPJ
93.189.694/0004-80: Simões Filho (BA); (iii) CNPJ 93.189.694/0005-61: Mossoró
Fl. 2180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.114 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37071.008934/2005-89
20
(RN); (iv) CNPJ 93.189.694/0006-42: Aracajú (SE); (v) CNPJ 93.189.694/0007-23:
Macaé (RJ); e (vi) CNPJ 93.189.694/0010-29: Natal (RN).
A constituição do crédito tributário foi efetuada por arbitramento, por força do art.
33, §3o, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, considerando apenas os trabalhadores dos
estabelecimentos da empresa que recebiam adicional de insalubridade/periculosidade e, dessa
forma, não houve presunção de cobrança do adicional para financiamento da aposentadoria
especial incidente sobre a remuneração de todo e qualquer funcionário.
Tal fato está registrado na decisão de piso, não tendo sido localizada prova em
contrário (fls. 1.167):
(...)
Cumpre ressaltar, conforme se observa do relatório fiscal e do relatório de
lançamentos que somente os servidores que recebem adicional de
insalubridade/periculosidade foram objeto de lançamento e não a totalidade dos
empregados, como alega a impugnante.
(...)
A ação fiscal foi executada, nos anos de 2004/2005, “in loco” no estabelecimento
matriz, à época situado em Caxias do Sul (RS). Nada obstante, a fiscalização analisou as
demonstrações do gerenciamento do ambiente de trabalho apresentadas pela empresa em
relação aos seus diversos estabelecimentos.
Após exame, a autoridade tributária identificou inconsistências e omissões nas
demonstrações ambientais apresentadas, concluindo não haver provas do adequado
gerenciamento dos riscos ambientais, mediante adoção de medidas de proteção coletiva ou
individual que neutralizem ou reduzam o grau de exposição do trabalhador a níveis de legais de
tolerância, de forma a afastar a concessão do benefício de aposentadoria especial.
Nesse ponto, é importante frisar que cabe à empresa comprovar à fiscalização
tributária o gerenciamento do ambiente de trabalho, com base em apresentação de
documentação técnica hábil e idônea que identifique os riscos e reconheça a nocividade
ambiental, utilizando-se de metodologia adequada.
De acordo com o Relatório Fiscal, o engenheiro Edson Roberto Bissigo era o
responsável pela elaboração do Laudo Técnico de Condições Ambientes de Trabalho (LTCAT) e o
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) dos estabelecimentos matriz e filiais da
empresa. A coleta de dados e medições era realizada em dois ou três dias (fls. 513/514).
Acerca da confecção das demonstrações ambientais, o relatório assinado pelo
supervisor médico pericial do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Dr. Iraklis Ney Stephanou
Filho, datado de 13/12/2004, igualmente faz consideração relevantes sobre falhas nos
documentos produzidos pela empresa (fls. 555/560):
Fl. 2181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.114 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37071.008934/2005-89
21
(...)
A seguir, segue uma análise pormenorizada das diversas ambientais da empresa,
bem como da metodologia de gerenciamento de riscos adotada. Para melhor
compreensão da análise, procurei situá-la comparativamente a uma praxis de
rigor metodológico aceitável, fundamentada em ações amplamente difundidas e
consensualmente aceitas entre os profissionais da área.
Na análise do levantamento de riscos ambientais e PPRA elaborados pelo
engenheiro de segurança Edson Roberto Bissigo, restringi-me a citar apenas os
pontos que não atendem aos requisitos mínimos exigidos para a aceitabilidade de
um documento desta natureza.
(...)
A etapa de reconhecimento dos riscos ocorre apenas de maneira genérica em
cada um dos setores, sem considerar a necessidade de identificação de grupos
homogêneos de exposição a agentes nocivos. (...) Em todos os setores produtivos
da empresa Weatherford, através de um reconhecimento prévio dos riscos
ambientais, evidencia-se a existência de variabilidade em relação à intensidade do
agente ruído, não só em função do tempo como também de acordo com o local
de um determinado setor em que é medido. (...) Não há como conhecer a
realidade de exposição ao ruído destes funcionários apenas através de medições
pontuais obtidas com um decibelímetro ou por meio de dosimetrias de apenas
um ponto escolhido ao acaso dentro de cada setor. Tal metodologia se mostra
absolutamente inadequada para estes casos em que a exposição é complexa e
depende de uma série de variáveis.
Chama a atenção no levantamento de riscos o fato de que em todos os setores
existem medições pontuais do ruído, por posto de trabalho. É pouco provável que
elas tenham sido colhidas através de dosimetria, pois, por se tratar de mais de
uma centena de medições, a tarefa demandaria um grande tempo, decerto mais
de 30 dias, e, segundo informações do Sr. Sérgio, as averiguações realizadas pelo
perito lhe exigiram uma dedicação de dois dias apenas. (...)
(...)
Os indícios de deficiência da metodologia de coleta e medição de decibéis parecem
evidentes, extensível aos estabelecimentos filiais, relativamente ao agente ruído, segundo os
critérios próprios determinados pela legislação em razão da presença do agente nocivo físico, na
medida em que há necessidade de identificar a exposição ou não do segurado empregado em
trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a
saúde (art. 57, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991).
Fl. 2182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.114 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37071.008934/2005-89
22
Vale acrescentar o decidido no Tema 555/STF, em que a Corte Suprema fixou duas
teses, sem modulação de seus efeitos ao longo do tempo: 1
I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do
trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente
capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à
aposentadoria especial;
II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria.
Tomando por referência a interpretação do STF, na hipótese de exposição do
trabalhador ao agente nocivo ruído acima dos limites legais de tolerância, o colegiado vem
decidindo: 2
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL. INEFICÁCIA.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo
no 664.335/SC, com repercussão geral reconhecida, assentou que o uso de
equipamento de proteção individual não afasta a contagem de tempo de serviço
especial para aposentadoria, na hipótese de exposição do trabalhador ao agente
nocivo ruído acima dos limites legais de tolerância.
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. ADICIONAL DESTINADO AO
FINANCIAMENTO DA APOSENTADORIA ESPECIAL. INCIDÊNCIA.
No caso da exposição do trabalhador ao agente nocivo ruído acima dos limites
legais de tolerância, ainda que haja adoção de medidas de proteção coletiva ou
individual para neutralizar ou reduzir seus efeitos no ambiente de trabalho, não
resta descaracterizado o tempo de serviço especial para aposentadoria e,
consequentemente, é devida a contribuição adicional para custeio da
aposentadoria especial.
(...)
Quanto ao laudo pericial judicial, decorrente de inspeção no estabelecimento
localizado em Caxias de Sul (RS), realizada nos anos de 2009/2010, percebe-se com o ambiente
laboral não era exatamente o mesmo daquele dos períodos dos fatos geradores, o que

1 https://portal.stf.jus.br
2 Acórdão no 2102-003.551, de 04/12/2024, relatoria conselheiro Cleberson Alex Friess.
Fl. 2183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.114 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37071.008934/2005-89
23
compromete sua força axiológica para se contrapor aos fatos relatados pela fiscalização tributária,
conforme justificou o acórdão recorrido (fls. 1.040/1.079 e 1.080/1.083).
Com base no acervo probatório que instrui os autos, esmiuçado pela decisão
recorrida e no voto do I. Relator, resta justificado manter o lançamento fiscal em relação aos
estabelecimentos com atividades na área industrial, a saber: Caxias do Sul (RS), Simões Filho (BA) e
Macaé (RJ).
A propósito, no caso dessas filiais, as diligências realizadas pela perícia médica do
INSS, que analisaram, também, documentação da época dos fatos geradores, confirmaram a falta
de comprovação do gerenciamento dos riscos no ambiente de trabalho.
O estabelecimento de Simões Filho (BA) autuava como estabelecimento industrial
na produção de peças e ferramentas, com utilização de maquinário. Foi identificada a exposição
não somente ao ruído, mas também a agentes químicos (fls. 889/819).
Por sua vez, eram exercidas atividades de usinagem na filial localizada no município
de Macaé (RJ), para fornecimento de tubos e conexões para a área de exploração e produção de
petróleo, via contratos específicos, cuja documentação reconhece a presença do agente ruído em
diversos setores, sem “qualquer relato de valores medidos no período de 01/1999 a 10/2004 (fls.
943/947).
Diferentemente, devem ser as conclusões quanto aos demais estabelecimentos da
empresa, que, aparentemente, exerciam atividades comerciais e/ou administrativas, a saber:
Mossoró (RN), Aracaju (SE) e Natal (RN).
No caso de Mossoró (RN), estabelecimento CNPJ 93.189.694/0005-61, a diligência
da perícia médica do INSS identificou, em relação ao período de lançamento fiscal, atividades de
comércio de mercadorias em geral, com exposição ao ruído abaixo do limite de tolerância, sem
menção à exposição a outro agente nocivo, de forma habitual e permanente (fls. 861/863).
Para a filial em Aracaju (SE), o relatório de visita técnica, apresentado pelo perito
médico do INSS, atestou, em 29/09/2008, que funcionava apenas um escritório administrativo no
local, cujos funcionários não estavam expostos a agente nocivo ou risco (fls. 856).
No entanto, a decisão recorrida justificou que, no período objeto de lançamento, a
atividade da filial não era apenas de escritório administrativo. Nesse sentido, afirmou que a
empresa entregou a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) com
a CNAE 29.51-3, correspondente à fabricação de máquinas e equipamentos para indústria, ao
mesmo tempo que classificou os segurados empregados que receberam o adicional de
insalubridade/periculosidade como montadores de máquinas industriais (CBO 7252).
Os fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido não são claros, considerando que
a CNAE da empresa, ou da matriz, não se confunde com a CNAE do estabelecimento filial. até
porque a GFIP não foi juntada aos autos (fls. 659). O contrato social, datado de 16/12/2004,
detalha atividades variadas e complementares integrantes do objeto social, dentre elas
Fl. 2184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.114 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37071.008934/2005-89
24
importação, industrialização, comercialização e prestação de serviços de manutenção de
máquinas, aparelhos e equipamentos industriais em geral (fls. 641/657).
Outrossim, o relato fiscal nada específica sobre as atividades econômicas
executadas pela filial de Aracaju (SE), no período de 07/1999 a 12/2004, e os riscos ocupacionais
que estavam sujeitos os trabalhadores.
Por último, em relação a filial em Natal (RN), não foi efetuada visita por perito
médico, em razão da transferência do estabelecimento para a cidade de Mossoró (fls. 992). A
decisão de piso manteve o lançamento, “eis que não foram apresentadas provas de inexistência
de exposição a agentes nocivos contemplados na legislação” (fls. 1.166/1.167).
Ocorre que tal distribuição do ônus probatório não me parece adequada, aplicável
essa conclusão aos estabelecimentos de Mossoró (RN), Aracaju (SE) e Natal (RN).
Na falta de apresentação, inconsistência ou omissão nos documentos referentes ao
gerenciamento do ambiente de trabalho, a legislação tributária autoriza o lançamento da
contribuição adicional por arbitramento. Trata-se de arbitramento, por aferição indireta, da base
de cálculo, e não do próprio arbitramento do fato gerador.
Com efeito, o lançamento deve estar instruído com prova documental direta ou
indireta do exercício de atividade em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integralidade física. Na prova indiciária, os elementos devem ser sérios e convergentes para
ganhar, ao final, força probatória.
Em outras palavras, a autoridade lançadora deve trazer aos autos elementos
mínimos que comprovem a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, ou seja, que a
empresa desenvolve atividades em condições especiais que exponham os trabalhadores a riscos
ambientais, a fim de exigir do empregador o ônus da prova em contrário.
Quanto às filiais de Mossoró (RN), Aracaju (SE) e Natal (RN), o conjunto probatório
dos autos, incluindo o resultados das diligências determinadas pelo Conselho de Recursos da
Previdência Social (CRPS), não se mostra suficiente para demonstrar que um ou mais
trabalhadores poderiam estar expostos a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais a
saúde, ou a associação desses agentes, em níveis ou concentrações aptas a caracterizar fato
gerador da contribuição previdenciária adicional para custeio da aposentadoria especial.
Convém registrar que não se trata de reconhecer nulidade no lançamento fiscal,
mas tão somente que os autos, relativamente aos 3 (três) estabelecimentos da empresa, não
estão instruídos como os elementos de prova indispensáveis à manutenção da exigência do
adicional para custeio da aposentadoria especial.
Acompanho o I. Relator nas demais matérias decididas.
Conclusão
Fl. 2185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.114 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37071.008934/2005-89
25
Em face do exposto, cabe rejeitar as preliminares e, no mérito, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para excluir do lançamento os valores correspondentes às filiais
de Mossoró – RN (CNPJ 93.189.694/0005-61), Aracaju – SE (CNPJ 93.189.694/0006-42) e Natal –
RN (CNPJ 93.189.694/0010-29).

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 2186
DF CARF MF
Original